Tribunal: TJES
Processo: 0000410-15.2022.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000410-15.2022.8.08.0026

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THERLLY CENA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ARTIGO 16, DA LEI Nº 10.826/0
3
. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os elementos fáticos probatórios constantes nos autos, consubstanciados nas provas documentais e testemunhais produzidas em esfera investigativa e judicial, evidenciam a presença de elementos de autoria e de materialidade do crime de posse/porte de arma de fogo e munição de uso restrito. 2. O valor do depoimento testemunhal dos policiais militares, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal. 3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de apelação criminal, interposto por
THERLLY CENA DA SILVA
, em face da sentença prolatada às fls.
123
/
125
dos autos físicos
, pelo Juiz de Direito da
1
ª Vara Criminal de
Itapemirim
.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau, às fls. 02/04 dos autos físicos, narra, os seguintes termos:

[...]
no dia 13.04.2022, por volta das 00:00 horas, na localidade rural denominada "Afonso", neste Município, o denunciado
THERLY CENA DA SILVA
mantinha sob sua guarda 02 (duas) armas de fogo de uso restrito, além de 15 munições, em desacordo com determinação legal, conforme Auto de Apreensão de fl. 15.

Consta dos autos que, no dia dos fatos, policiais militares se deslocaram até a residência do nacional Dirceu Rosa da Silva (Thiebinha) situada na localidade de Afonso, neste Município, para cumprimento da ordem de serviço de n° 168/2022, bem como para cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão expedido pela Vara Criminal da Comarca de Marataízes/ES.

Registra-se que, no local, estava presente o denunciado, bem como a senhora Izabel Rufino da Roza, sua avó paterna.

Sucedeu-se que, durante as buscas realizadas no interior da residência, especificamente, dentro do quarto utilizado pelo denunciado, foram encontradas:
01 (uma) arma de fogo, tipo revólver, marca Smith e Wesson (USA), calibre 45, modelo: 625-4, número de série: BUD6930, bem como 01 (uma) arma de fogo, tipo revólver, marca Rossi (Brasil), calibre 22, modelo 22LR, número de série. 4916071, além de 15 (quinze) munições intactas, marca CBC, calibre 45.
[...]”.

Em decorrência da conduta delitiva acima descrita, o recorrente foi
condenado
pela prática do crime previsto no
artigo 16, da Lei nº 10.826/2003
, à pena de
0
3
(
três
) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
aberto
, além do pagamento de
10
(
dez
) dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, tendo sido substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Em razões recursais acostadas às fls. 139/150, a defesa requer a absolvição do apelante, ante a insuficiência probatória para fundamentar a sua condenação.

Assim, demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação
quanto ao
mérito
da causa.

Inicialmente,
r
essalto que a
materialidade
delitiva resta inconteste a partir da leitura do Boletim Unificado nº 47512061, às fls. 08/12 dos autos físicos, do Auto de Apreensão de fl. 19/20 dos autos físicos, do Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo de fl. 21/22 dos autos físicos, bem como do Relatório Final de Inquérito Policial de fls. 44/45 dos autos físicos.

De igual modo, a
autoria delituosa
é incontestável, especialmente considerando as declarações dos policiais que diligenciaram no caso, sobre as quais passarei a dissertar.

Nesse particular, o Policial Militar Judson do Nascimento Silva narrou os fatos detalhadamente em esfera investigativa, às fls. 13/14,
in verbis
:

“
[...] Que: em cumprimento a ordem de serviço n° 168/2022 (operação integrada), as guarnições RP 4944, RP 4240, RP 3157, Si 298 e com o apoio da RP 4289 equipe K9 da 10ª CIA IND, foi dado cumprimento ao mandado de busca de apreensão, expedido pela Vara Criminal da Comarca de Marataízes em desfavor do nacional Dirceu Rosa da Silva (Thiebinha), na rua Projetada, Afonso, Distrito de Itapemirim/ES; Que durante o cumprimento de busca e apreensão na residência supracitada, foi abordado no interior da mesma o nacional Therlly Cena da Silva e após consultas realizadas foi constatado que contra ele havia um mandado de prisão expedido pela comarca de Itapemirim/ES com a tipificação do art. 121 do CP, conforme se demonstra do processo Nº 0000369-48.2022.8.08.0026 e mandando N° 0000369-48.2022.8.08.0026.01.0001-22, expedido pela Vara Criminal da Comarca de Itapemirim; que ato contínuo, ao proceder a realização de busca no interior da residência acompanhado pela testemunha a Srª. Izabel Rufino da Roza, foi encontrado no quarto que é utilizado por Therlly, 01 (um) revolver Rossi, calibre .22, Inox, com o n° 4916071, 01 (um) revolver Smith Welson, calibre .45, Inox, com o BUD6930, 15 (quinze) munições CBC Calibre .45 intactas, 01 (um) celular Samsung, cor prata, modelo J7 e 01 (uma) folha de caderno com anotação de contabilizações de vendas; que o depoente informa que na mesma propriedade supracitada em uma casa anexa, foi realizado o cumprimento de busca e apreensão, acompanhado pela testemunha Elizeu Roza da Silva e nada de ilícito foi encontrado; que diante dos fatos, Therlly Cena da Silva, e os materiais supracitados foram encaminhados e entregues a este DPJ; que em tempo, informo que Therlly foi entregue sem lesões e maus tratos por parte das guarnições; que informa que já nas dependências da delegacia de Itapemirim, em local seguro, as armas foram manuseadas por dois policiais militares que constataram a perfeita condição dos armamentos e atestaram sua prestabilidade para quando carregada, possuir plena capacidade de ofender a integridade física de outrem. [...]”.

No mesmo sentido, manifestou-se o Policial Militar Thiago da Fonseca, às fls. 15/16 dos autos físicos, em seu depoimento em sede policial.

Em juízo, o Policial Militar Judson do Nascimento Silva confirma os depoimentos anteriormente prestados e narra, novamente:

“
Que se lembra da ocorrência; Que rotineiramente prosseguiram para cumprir determinação, no caso, mandado de busca e apreensão em face do denunciado Dirceu Roza; Que Therlly é filho de Dirceu; Que contra Therlly também constava mandado de prisão e este estava foragido até a data em questão; Que Dirceu vive com a mãe dele, avó de Therlly; Que chegando no local encontraram o acusado e ao realizarem as buscas, foram encontrados os armamentos e as munições; Que confirma o depoimento dado em sede policial [...]”.

O Policial Militar Thiago da Fonseca, em juízo, em mídia acostada aos autos em fl. 100, dos autos físicos, narrou:

“
Que se lembra da ocorrência; Que foram cumprir mandado na casa da avó do acusado, onde ele reside também; Que no quarto dele foi encontrado em cima do guarda-roupa o Revólver calibre .22 e embaixo da cama onde ele estava deitado o Revólver calibre .45; Que o acusado falou que as armas eram dele; Que quando entraram na residência fizeram a varredura em todos os cômodos; Que não se recorda se o acusado estava no quarto onde foram encontradas as armas; Que a avó do acusado acompanhou as buscas; Que a avó e o acusado confirmaram que o quarto onde estavam as armas era do acusado”.

Cumpre consignar que, em relação ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram da abordagem do recorrido, meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que o depoimento desses agentes públicos ganha especial importância, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os depoimentos desses agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

No caso, os depoimentos dos policiais militares prestados em esfera investigativa e judicial são harmônicos no sentido de que
encontraram o armamento de uso restrito sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, que ensejou a presente ação penal, no quarto onde reside o recorrente Therlly Cena da Silva.

Quanto às declarações do informante, irmão do acusado, Willian Silva Santos, relata que não estava presente no momento dos fatos, mas declara que a propriedade das armas é sua, tendo adquirido o armamento de terceiro que conheceu na praia, chamado Carlos André, que lhe ofereceu
os revólveres. Porém, entendo que tal alegação não passa de tentativa de isentar seu irmão do crime imputado.

Da mesma forma, o acusado, em seus esclarecimentos em juízo, nega a propriedade das armas e munições, alegando que sequer sabia que estavam em seu quarto.

Todavia, a narrativa do acusado encontra-se isoladas nos autos, uma vez que os depoimentos dos policiais militares foram uníssonos e harmônicos entre si, demonstrando que a versão apresentada pela defesa se trata de mera tentativa de se esquivar da responsabilidade penal pelo crime praticado.

Na mesma perspectiva, outrossim, manifestou-se a Procuradoria de Justiça, em seu parecer exarado no id. 4936644,
por meio do qual assenta,
in verbis
:

“
[...] Acerca da versão apresentada pela defesa, no sentido de que o material pertencia a terceiro indivíduo, Willian Silva Santos, tenho que a mesma é efetivamente afastada por meio dos depoimentos dos Policiais Militares, que foram firmes e coesos entre si em afirmar que o armamento foi encontrado no quarto do réu, ressaltando-se que o acusado possuía Mandado de Prisão em aberto, bem como Mandado de Busca e Apreensão em sua residência, o que infirma a versão exculpatória de que a arma pertencia a terceiro.

Dessa forma, entendo que restou devidamente demonstrada a ocorrência do delito imputado ao réu, não havendo margem para se falar em sua absolvição. [...]”
.

Ademais, às fls. 25/26 dos autos físicos, podemos perceber o acusado ostentando e divulgando fotos portando arma de fogo que, ainda que a defesa alegue não ser a mesma apreendida na abordagem retratada nos autos, demonstra a habitualidade em que o acusado manuseia e expõe seus armamentos sem qualquer regulamentação.

Portanto, pelos fundamentos acima explanados, coaduno com a decisão proferida pelo magistrado sentenciante, no sentido de que restou plenamente configurada a prática do crime de posse de arma de fogo e munição de uso restrito e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, por parte do recorrente, restando incabível o pleito absolutório.

Diante dos argumentos exarados,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto, para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterados todos os fundamentos da sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)